Tribunal: STF
Processo: RE 1316943
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. REEXAME. ART. 1.040, II, DO CPC. CONDUÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SEM AUTORIZAÇÃO. TESE JURÍDICA FIXADA NO RE 661.702/DF. TEMA Nº 546 DO STF. NÃO SUBSUNÇÃO AO CASO. DISTINGUISHING. 
    1. Reexame do recurso de apelação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, interposto pelos réus em face de condutor autuado por agente do DFTRANS por conduzir veículo de passeio para o transporte de passageiros, conduta enquadrada como infração prevista no art. 28 da Lei Distrital nº 239/1992, com redação dada pela Lei nº 935/95 e regulamentado pelo Decreto nº 17.161/95.
    2. No julgamento do RE nº 661.702/DF (Tema 546), o Supremo Tribunal Federal fixou, em sede de repercussão geral, a seguinte tese: “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração".
    3. No caso analisado, não houve específico debate sobre a constitucionalidade do art. 28 da Lei Distrital nº 239/92 pelo Colegiado, pois o julgamento realizado por esta 2ª Turma Cível fundou-se na premissa de que um veículo de passeio, devido ao seu porte, sua natureza, não poderia operar como permissionário do serviço de transporte público coletivo ou alternativo no Distrito Federal e, diante dessa constatação, concluiu-se que veículos desse porte não seriam capazes de fraudar o sistema de transporte coletivo do Distrito Federal, afastando, assim, a aplicação do art. 28 da Lei Distrital nº 239/1992.
    4. Dessa forma não há divergência entre o acórdão proferido por esta Turma e o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, pois, ainda que se considere constitucional o artigo 28 da Lei Distrital nº 239/92, tal como determinando no julgamento do Tema 546, esse fato não tem o condão de alterar o posicionamento adotado por este Órgão Julgador, em razão da não subsunção do dispositivo ao caso em análise.
    5. Constatando-se que o acórdão objeto de reexame não diverge da orientação veiculada em regime de repercussão geral, não há ensejo para juízo de retratação.
    6. Julgamento de Agravo Regimental mantido em reexame (art. 1.040, II, CPC).”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 30, V, 32, § 1º, e 175 da CF.
    O recurso é inadmissível, tendo em vista que a solução da controvérsia demanda necessariamente a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. Nessa linha, vejam-se: RE 1.312.001, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 1.304.689, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e o RE 1.292.627-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA FÁTICA E LEGAL ADEQUAÇÃO. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova nem serve à interpretação de normas legais.”
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 
    Publique-se. 
          Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator